Tribunal: STF
Processo: RE 92448
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SÚMULA 279. - AS AFIRMAÇÕES DE FATO CONSTANTES
DO ACÓRDÃO RECORRIDO SÃO INSUSCETIVEIS DE SEREM REVISTAS NA
INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.